Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE FORJADO/PREPARADO. INVIÁVEL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Preliminar de a nulidade do flagrante, no mérito, a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e desobediência, redução da pena privativa de liberdade no mínimo legal e readequação da pena pecuniária.
II-Questões em discussão:
2. As questões consistem em analisar: a) se houve ilegalidade no flagrante; b) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes previstos no artigo 33, ‘caput”, da LAD e artigo 330, “caput”, do Código Penal; c) redução da pena em seu patamar mínimo; e d) readequação da pena pecuniária.
III- Razões de decidir:
3. A tese de flagrante forjado não se sustenta, quer pela falta de plausibilidade, quer pela própria dinâmica fática narrada nos autos. Tampouco se pode cogitar em flagrante preparado, pois neste a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este seja consumado, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso, considerando a forma como se deu o flagrante, não se verifica qualquer indício da atuação de um agente provocador.
4. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de tráfico, uma vez que a abordagem do réu não se deu de forma aleatória, pois decorrente de informações do Serviço de Inteligência da PMDF. Ele e o corréu foram flagrados quando saíam do carro e adentravam em uma residência repetidas vezes, movimentação típica de tráfico. Dentro da residência do réu foram apreendidos tabletes de maconha (cerca de um quilo e meio), além de porções já fracionadas da mesma substância, insumos (tetracaína) e balanças de precisão.
5. É irrazoável exigir que o réu atenda à ordem policial quando a consequência inafastável seria sua prisão em flagrante. A conduta tipificada no artigo 330, “caput”, do Código Penal constituiu post factum impunível, inerente à tentativa de fuga para garantir o sucesso do crime de tráfico de drogas e evitar a segregação, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro delito, motivo pelo qual a absolvição do réu é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
7. A pena de multa foi fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade, de forma que nenhum reparo há de ser feito.
IV- Dispositivo e tese:
8. Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido.
Teses de julgamentos: “Não se sustenta a tese de flagrante forjado ou preparado, uma vez que o crime de tráfico se consumado antes da abordagem policial, ademais não se observou qualquer indício da atuação de um agente provocador.
_____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, artigo 330, “caput”, do Código Penal e artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.